Tribunal: CARF
Processo: 17460.000731/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000731/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.997 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
CAPEZIO DO BRASIL CONFECÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa, quando presentes
nos autos todos os elementos necessários à perfeita compreensão das razões de
fato e de direito que fundamentaram o lançamento de ofício.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração é objetiva, independe da culpa ou da intenção
do agente para que surja a imposição do auto de infração. Conforme disposto
no art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, a não ser que haja disposição em contrário.
APRESENTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
GFIP
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
RESPECTIVO
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar a empresa a GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 91 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis
que verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é
vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000731/2007-15
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000731/2007-15

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, acrescentado pelo Lei n. 9.528, de 10.12.97, em desconformidade
com o respectivo Manual de Orientação, conforme Lei n. 8.212, de 24.07.91” (Fundamento
Legal 91).

De acordo com o relatório fiscal:
Em auditoria de rotina efetuada junto ao contribuinte acima identificado; determinada
através do Mandado de Procedimento Fiscal-MPF no 09305272, recebido em
05/06/2006 e complementar que determinou a verificação e fiscalização das obrigações
relativas às Contribuições Sociais (como estipulado no referido documento), no periodo
de 04/2005 a 06/2006. a empresa foi intimada em 05/06/2006, e 13/07/2006. a
apresentar os documentos solicitados por meio de Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos —TlADs (Anexo).
2. Na verificação dos elementos solicitados, foi constatado que a empresa entregou
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social-GFIP's, em desconformidade com o respectivo manual de
orientação, apresentando as seguintes irregularidades .
a) Informou indevidamente nas competências : 11/2005, 01/02 e 03/2006, o salário e a
retenção de MARLI APARECIDA DA SILVA FONSECA, afastada por auxílio-doença
em 26/10/2005, com retorno em 10/04/2006.
b) Na GFIP de 04/2006, no controle KQuWJfZWKx..., informou a maior o salário do
segurado ALEX NOGUEIRA: Salário informado R$ 321,58 - retenção R$ 24,60; valor
salário correto : 231,42 — retenção R$ 17,70.

Ciência da autuação em 29/08/2006.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Sempre atendeu às exigências legais, tendo somente incorrido em erro;
 Requereu o parcelamento do débito antes do procedimento administrativo;
 Não houve dolo;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000731/2007-15

 Por ser optante do SIMPLES, está isenta de alguns fatos constantes da
autuação;
 Deve ser relevada a multa;
 A autuação não indica o montante exigido, além de não indicar a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos;
 O auto de infração é nulo, por não ter as características de título executivo;
 As verbas pagas são de caráter indenizatório;
 A multa aplicada está em
desacordo com
os
princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
 Está dispensada da apresentação de GFIP, pois os pagamentos feitos não
constituem fato gerador da contribuição previdenciária;
 Faz jus à redução de 50% da multa;
 Está dispensada do preenchimento do campo relativo à alíquota SAT;
 A taxa SELIC é ilegal.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE.
PRAZOS.
A apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações ã Previdência Social - GFIP, em desacordo com o respectivo Manual de
Orientação, constitui infração a legislação previdenciária.
Auto de infração é o documento pelo qual autoridade competente certifica a existência
de uma infração à Legislação, impondo, de forma expressa, penalidade ao infrator.
A aplicação de penalidade em auto de infração varia de acordo com a gravidade da
infração, cujo valor devido é reajustado na mesma época e com o mesmo índice
utilizado para o reajuste dos benefícios de prestação continuada da previdência social.
São condições para relevação da multa, o pedido e a correção da falta dentro do prazo
de impugnação, a primariedade do infrator, a não ocorrência de agravantes, que devem
ser atendidas de forma cumulativa. A não verificação de apenas uma delas acarreta a
manutenção da penalidade.
Os prazos para apresentação de documentos são peremptórios.

Ciência do acórdão de primeira instância em 18/03/2008, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 09/04/2008, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação

Instruem o processo os seguintes documentos:

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000731/2007-15

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
6
Comprovante de ciência do lançamento
17
Impugnação
18
Acórdão DRJ
135
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
144
Recurso Voluntário
148

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Nulidade – Direito de defesa – Prazo para regularização
A recorrente sustenta que estão ausentes os requisitos de validade do auto de
infração, pela ausência de fato econômico tributável. Afirma que o auto de infração não foi
devidamente discriminado.
Desse modo, resta constatar que não ficou caracterizada nulidade, pois como já
observado pelo julgador a quo:
A presente peça fiscal refere-se a descumprimento de obrigação acessória e foi lavrada
em conformidade com o art. 293 do Regulamento da Previdência Social. A infração,
bem como as circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido está
discriminada no Relatório Fiscal da Infração, fls. 04. A penalidade aplicada consta do
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 05, enquanto a identificação do infrator, o
local,, dia e hora de lavratura encontram-se às fls. 01. A segunda via do auto de infração
e anexos foram entregues ao contribuinte, em 29/08/2006, conforme recibo de fls. 01.
(...)
A multa aplicada no valor de R$ 1.156,95 está de acordo com os artigos 92 e 102 da Lei
8.212, de 1991, c/c o artigo 283/caput, § 3°, e 373 do Regulamento da Previdência
Social.

Descumprimento da obrigação acessória – Inexistência de dolo
A recorrente declara que não agiu com dolo ou intenção de lesar o cofre público.
Todavia, a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória independe de ter
havido ou não dolo, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000731/2007-15

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Verbas indenizatórias – Opção pelo Simples - Correção da falta – Relevação
da multa
A recorrente tece diversas considerações acerca do pagamento de verbas que
entende serem de caráter indenizatório, tais como licença-prêmio, abonos pecuniários, 13o
salário, SAT, cesta básica, para ao final requerer a isenção da incidência da contribuição social.
No entanto, a lide do presente processo não está relacionada à exigência de
obrigações principais, mas sim à apresentação de GFIP em desconformidade com o respectivo
manual de orientações, contendo valores de salários que não foram efetivamente pagos. A
infração, portanto, não guarda relação com a base de cálculo de contribuições não declaradas e
apuradas em auto de infração por descumprimento de obrigação principal.
Nesse sentido, são irrelevantes as afirmações que a recorrente faz quanto à
dispensa de recolhimento das contribuições devido a ser optante pelo Simples ou ao
parcelamento do FGTS. Esse parcelamento, inclusive, não é capaz de produzir efeitos para fins
de relevação da multa, pois a correção da falta se daria somente com a apresentação das GFIP
conformes. Todavia, registrou a DRJ:
Os documentos apresentados na defesa referem a recolhimento de FGTS, fls. 60 a 91, e
ao INSS, fls. 92 a 99. As GFIPs, competências 09 e 10/2005, fls. 101 a 124, emitidas
em 11/09/2006, foram após exportadas, substituidas por outras, não figurando mais
entre os documentos válidos da empresa. Em consulta realizada, em 25/01/2008, nos
arquivos informatizados da Receita Federal do Brasil — GFIP/WEB, nada verificamos
nos documentos válidos, que pudessem comprovar a correção da falta.

Desse modo, deve ser mantida a decisão de piso, vez que a contribuinte nada
acrescentou ao recurso a título de comprovação da correção da falta.

Multa – Confisco
A recorrente entende que o valor da multa configura confisco, ofendendo o
princípio da capacidade contributiva.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa
razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a
efetuar seu lançamento de ofício, nos valores previstos na legislação em vigor.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Súmula CARF no2, com o
seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.997 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000731/2007-15

Taxa SELIC
A recorrente também se insurge quanto a aplicação da taxa SELIC a título de
juros de mora. Todavia, como também já registrado pelo julgador a quo
Frise-se que nenhuma contribuição previdenciária patronal, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, ou a terceiros,
seja incidente sobre valores pagos a empregados ou contribuintes individuais, a
qualquer titulo é aqui exigida, bem como nenhum acréscimo legal, quer seja multa do
artigo 35 ou taxa SELIC, artigo 34, ambos da Lei 8.212, de 1991, está sendo aplicada na
autuação.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital